Tribunal: TJDFT
Processo: 0735482-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735482-98.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCESSIONARIA BR-040 S.A. AGRAVADO: JOSE RICARDO DA SILVA, JHONATHAS A. G. SUCUPIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CONCESSIONáRIA BR-040 S.A. contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA” requerido por JOSÉ RICARDO DA SILVA e JHONATHAS A. G. SUCUPIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA: A execução provisória exige a prestação de caução, conforme evidencia o artigo 520, inciso IV, do CPC, quando há prática de atos que importem em alienação de propriedade, levantamento de depósito ou dos quais possa resultar grave dano ao executado. Sendo assim, dispenso, por ora, a prestação de caução, devendo a execução prosseguir em seus demais termos. Assim, intime-se o devedor a cumprir a obrigação imposta na sentença, pagando a quantia indicada pelo credor acrescida de custas, observada as regras de intimação do artigo 513, § 2o, do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o total do débito (art. 520, § 2o, do CPC). Advirta-se o devedor de que, transcorrido o prazo para pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que apresente, nos próprios autos, sua impugnação, independentemente de nova intimação. A Agravante sustenta que, ante os valores exigidos no cumprimento provisório de sentença, é indispensável a prestação de caução pelos Agravados. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a “prestação da caução por parte do Agravado”. Preparo recolhido (IDs 19030363 e 19030366). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 19636027. Contrarrazões no ID 20352154. É o relato do necessário. Decido. As partes informam que o cumprimento de sentença provisório tornou-se definitivo em razão do trânsito em julgado da sentença, fato que induz à perda superveniente do objeto do presente agravo, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Isto posto, julgo prejudicado o recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator